Tribunal: CARF
Processo: 10166.904084/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.904084/2017-70
ACÓRDÃO
1201-007.327 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO
MEDIANTE
REGISTROS
CONTÁBEIS. PROVA SUBSIDIÁRIA. NECESSIDADE DE ENCADEAMENTO
DOCUMENTAL. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
A prova exclusivamente contábil não basta, por si só, para comprovar que
determinado valor foi oferecido à tributação, ainda que admitida como
elemento subsidiário pela Súmula CARF no 143. A ausência de documentos
que demonstrem a sequência fática — fato gerador, retenção,
recebimento líquido e tributação — fragiliza o conjunto probatório e
impede a confirmação das alegações da parte. Diante da falta de clareza e
completude das rubricas de resultado apresentadas, inexiste base segura
para o reconhecimento do crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.327 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904084/2017-70
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Antonio
Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino(substituto[a] integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente(s)
o conselheiro(a) Nilton Costa Simoes.

RELATÓRIO
O presente
feito tem origem na Declaração de Compensação no
15134.27263.271115.1.7.03-1689 (retificadora, transmitida em 27/11/2015), mediante a qual a
Recorrente informou os valores que compuseram o crédito de saldo negativo de CSLL do exercício
de 2014 (ano-calendário 2013), no montante original de R$ 380.801.498,76, resultante, entre
outros, de retenções na fonte e estimativas compensadas, porém não homologas.

Em sua análise, a autoridade fazendária proferiu despacho decisório que
reconheceu o direito creditório parcialmente, validando parcelas das retenções e das estimativas
compensadas informadas, não homologando outras parcelas por falta de comprovação, conforme
se verificada do Despacho Decisório no 125871584.

No detalhamento do referido ato, consta que o total confirmado de retenções de
CSLL na fonte atingiu o montante de R$ 1.028.000,09, restando pendente de confirmação o valor
total de R$ 1.255.082,70 (conforme a empresa, o saldo apurado nas rubricas contábeis a título de
CSLL alcançou R$ 2.283.082,79).

O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 9 – 16) e
juntou documentos visando demonstrar as retenções não reconhecidas, dentre os quais se
destacam: extratos contábeis com o saldo total das rubricas 28845.14.02 e 28845.16.02, com
saldos devedores (“D”) apresentados às e-fls. 27-28, alguns informes de rendimento de fontes
pagadoras e principais partidas contábeis de retenções de CSLL na fonte.

Em 08/03/2018 a 6a Turma/DRJ proferiu acórdão (e-fls. 129 – 142) que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade (Acórdão n.o 14-76.674),
reconhecendo parcela do direito creditório pleiteado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Exercício: 2014
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA.
Portaria RFB no 2724, de 2017.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte [...]

Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.327 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904084/2017-70
3
Conclusão
Face todo o exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação
de inconformidade, para reconhecer em parte o direito creditório no valor
adicional de R$ 279.389,78, em valores originais, referente ao saldo negativo de
CSLL do exercício de 2014, ano-calendário de 2013, e homologar as Dcomps
trazidas a litígio até o limite do crédito ora reconhecido.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 150 – 159)
acompanhado de novos documentos, a fim de reverter o julgado.

Esta turma, através do julgamento do acórdão 1201002.689, norteado pelo Voto
Vencedor do Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, julgou parcialmente procedente o
Recurso Voluntário do contribuinte, nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na esfera
administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

CSLL RETIDA. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e liquidez do indébito tributário são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei. No caso de tributo retido e desacompanhado do
Informe de Rendimentos, a mera alegação da existência de crédito,
desacompanhada de comprovantes hábeis que identifiquem a fonte pagadora, o
valor do rendimento tributável declarado e a respectiva retenção, constitui
fundamento válido para a não homologação da compensação.

COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE.
É ilegítima a negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.

A Turma afastou a impossibilidade de utilização do valor questionado a título de
estimativa compensada, porém ainda não homologada. Quanto às retenções de CSLL
desacompanhadas de comprovação exclusiva pelo relatório de fontes pagadoras ou informe de
rendimentos, o julgado manteve a glosa parcial dos créditos.

O contribuinte e a Fazenda Nacional manejaram recursos especiais à Câmara
Superior de Recursos Fiscais - CSRF. O recurso da Procuradoria teve sua admissibilidade deferida
através do Despacho de e-fls. 299 – 305, o qual admitiu o dissenso jurisprudencial para a matéria
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.327 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904084/2017-70
4
“estimativas cujo pagamento através de compensação não homologada”, com base no Acórdão no
1301-000.892 e Acórdão no 1801-00.108.

Já no Despacho de Admissibilidade de e-fls. 377 – 380, foi admitido dissenso
jurisprudencial para a matéria exposta pelo contribuinte, vertente aos “meios de comprovação da
retenção de CSLL na fonte para fins de apuração do saldo negativo de tributo”, tendo como
paradigmas os Acórdãos no 9101-004.111 e 1101-001.236.

Por meio do Acórdão 9101-007.098, de 07/08/2024, a 1a Seção da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, partindo da aplicação da Súmula CARF no 143, achou por bem
determinar o retorno dos autos a esta instância inferior, no escopo de que esta Turma procedesse
a uma nova análise da documentação acostada pela empresa, sob a ótica mais abrangente de
aceitação do acervo probatório apresentado, a fim de que seja atestada, ou não, a suficiência
probante da documentação para formar o correto juízo de convicção sobre o valor do crédito
pleiteado:

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013

ESTIMATIVAS COMPENSADAS. PENDENTES DE HOMOLOGAÇÃO.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação – SÚMULA CARF No 177.

SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção,
sua prova pode se dar por outros meios previstos na legislação tributária, para
fins de apuração de reconhecimento de direito creditório – SÚMULA CARF No 143.
[...]

CONCLUSÃO
Nesse sentido, voto por Não Conhecer do Recurso Especial da Fazenda, Conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, dar PARCIAL Provimento com
retorno ao Colegiado a quo para, superada a limitação do art. 55 da Lei no
7.450/85, à luz da Súmula CARF no 143, avaliar o conjunto probatório apresentado
pelo Contribuinte, a fim de verificar se o mesmo é suficiente para formar a
convicção do direito pleiteado.

Em cumprimento ao acórdão da Câmara Superior, os autos retornam a esta
Turma para nova análise dos documentos juntados pelo contribuinte, em especial os extratos e
lançamentos contábeis que supostamente demonstrariam as retenções de CSLL não comprovadas
por informes das fontes pagadoras.

Embora tenha havido recurso acerca da procedência parcial do pleito do
contribuinte — que impugnava a negativa de considerar, para fins de apuração do Saldo Negativo
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.327 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904084/2017-70
5
de CSLL, as estimativas liquidadas por compensação, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação —, trata-se de matéria já apreciada nesta instância de julgamento e que não foi
objeto da decisão da Câmara Superior ao determinar o retorno dos autos a esta Turma Ordinária.

Por tais razões, a reapreciação do caso se restringe à possibilidade de
comprovação alternativa do Saldo Negativo de CSLL, conforme documentação acostada aos autos.

É o que se passa a analisar.

VOTO
Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Mérito | Análise do Direito Creditório:

O saldo negativo de IRPJ e CSLL corresponde à diferença favorável ao
contribuinte apurada ao final do ano-calendário, quando a pessoa jurídica tributada com base no
Lucro Real, sob o regime de recolhimento por estimativa mensal, constata que os valores pagos a
título de antecipação superaram o montante efetivamente devido no ajuste anual.

O pagamento realizado a maior (em que se inclui o excesso de retenções)
configura indébito tributário, passível de restituição ou compensação, nos termos do art. 14 da
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, vigente à época dos fatos. Tal crédito é passível de uso a
partir de janeiro do ano-calendário subsequente ao encerramento do período de apuração.

Neste contexto, examino a legalidade da declaração de Compensação no
15134.27263.271115.1.7.03-1689, por meio do qual o contribuinte pleiteia o reconhecimento de
crédito não homologado no valor de R$ 1.255.082,70, relativo ao saldo negativo de CSLL apurado
no ano-calendário de 2013.

O contribuinte explica, em seu recurso, que a legislação não prevê a obrigação
do beneficiário de solicitar às fontes pagadores o respectivo informe de rendimentos das
retenções do exercício anterior (invocando o art. 733 do RIR/99), como foi exigido pela RFB.

Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.327 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904084/2017-70
6
Adicionalmente, afirma que constitui atribuição da Autoridade Fiscal examinar a
contabilidade das empresas no exercício do cargo, conforme disposto no Decreto no 6.641/2008:

Art. 2o. São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:

I - No exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo: [...]

c) Executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados;

d) Examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições
previstas nos arts. 1.190 a 1,192 do Código Civil e observado o disposto no art.
1.193 do mesmo diploma legal;

Por fim, quanto a este ponto, solicita o deferimento do reconhecimento do
crédito parcialmente glosado, por demonstrar os valores por seus lançamentos contábeis.

Conforme já deixado claro nos julgados anteriores, o art. 55 da Lei no 7.450/1985
disciplina a necessidade de comprovação da retenção por meio do comprovante emitido pela
fonte pagadora para fins de compensação do imposto retido na fonte.

Inobstante a isto, o Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (Decreto no
3.000/1999 - RIR/99), vigente à época dos fatos, continha dispositivos que valorizavam a
escrituração e os documentos hábeis, em seus arts. 923 e 9241, os quais embasavam a valor
probatório da escrituração contábil do contribuinte, quando acompanhada das provas dos fatos
econômicos registrados, deixava a cargo da autoridade administrativa a obrigação da
desconsideração do que fora ali alegado.

Assim, embora a DIRF seja o meio usual para comprovação das retenções na
fonte, este Conselho já firmou entendimento no sentido de que, em respeito ao princípio da
verdade material, é possível ao contribuinte demonstrar a retenção por outros documentos,
desde que aptos e suficientes para tal finalidade:

Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que

1 Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o)
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.327 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904084/2017-70
7
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.

Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.

Sobre o tema, cito ainda o acórdão no 1301-004.745 proferido pela 1a Turma da
3a Câmara da 1a Seção, de relatoria da Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CUMULADO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO ORIUNDO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ COMPOSTO POR PARCELAS DE
RETENÇÃO NA FONTE. REQUISITOS PARA CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS
ATENDIDOS. A dedução do IRRF para fins de apuração de saldo negativo exige
duas condições: a comprovação da efetiva retenção e que a receita
correspondente à retenção tenha sido oferecida à tributação. Comprovados os
requisitos após realização de diligência, há de se reconhecer o crédito e
homologar as compensações pleiteadas.

O precedente citado estabelece que a dedução do IRRF, para fins de apuração de
saldo negativo, está condicionada ao cumprimento cumulativo de dois requisitos, quais sejam: i) A
receita correspondente tenha sido tributada (art. 2o, § 4o, III, da Lei no 9.430/96) e ii) O
contribuinte comprove a efetiva retenção (art. 55 da Lei no 7.450/85).

O entendimento consolidado, refletido no enunciado sumular e em precedentes
desta Casa, exige que a prova alternativa seja idônea a demonstrar, de forma convincente, tanto a
efetiva ocorrência da retenção quanto a inclusão da respectiva receita na base de cálculo
tributável.

Neste sentido, os acórdãos paradigmáticos citados pelo recorrente ao pleitear a
admissibilidade de seu Recurso Especial (9101-004.111 e 1101-001.236), em destaque o Acórdão
no 9101-004.111 (e-fls. 350 – 358), consigna que registros contábeis, acompanhados de
documentação hábil, pode formar acervo probatório suficiente para demonstrar retenções não
evidenciadas na DIRF.

Deve-se interpretar o sistema jurídico de maneira integrada, sistêmica.

Inevitável deixar de constatar que o art. 170 do CTN, ao predicar sobre a exigência
de liquidez e certeza do crédito tributário, não delimitou os meios de provas aptos
a lastrear o pleito da Contribuinte.

Na realidade, a escrituração devidamente mantida e devidamente suportada por
documentos hábeis mostra-se apta a comprovar eventos econômicos e
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.327 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904084/2017-70
8
financeiros da pessoa jurídica, sendo norma positivada por meio do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o:

Ressalto que os meios alternativos de comprovação são perfeitamente válidos,
desde que demonstrem de forma clara:

i)
O fato que originou o pagamento (nota fiscal/serviço prestado),

ii)
O efetivo recebimento do valor (extrato bancário com liquidação), e

iii) O valor seja tributado (escrituração/DIPJ/ECF ou DARF correspondente).

Dentro deste contexto, ao analisar os documentos presentes nos autos, verifico a
existência de extratos contábeis do sistema de contabilidade da empresa, que evidenciam saldos
em 31/12/2013, nas rubricas indicadas como “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBR - 28845.14.02-8” e
“CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBR - 28845.16.02-0” (e-fls. 27 – 28), com saldo devedor de R$
1.259.502,51 e R$ 1.023.580,27, respectivamente, totalizando R$ 2.283.082,79.

Há, ainda, partidas contábeis que mostram lançamentos com origem nas
rubricas citadas e contrapartidas em contas identificadas por códigos de grupo contábil iniciado
em “5”, com descrições como: transações tipo 7162, partidas com conta origem 288451602 e
conta destino 517998299, como se pode ver do trecho extraído abaixo:

O print acima foi retirado do comprovante de lançamento contábil acostados a e-
fl. 188. O lançamento acima é apenas um de muitos que a recorrente anexou, demonstrando a
contabilização da CSLL a recuperar em uma de suas contas de ativo.

Abaixo, apresento uma extração dos lançamentos anexados às efls. 188 – 199, a
fim de esclarecer o teor desta documentação:

Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.327 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904084/2017-70
9

TRANSAÇÃO
DATA
CONTA DÉBITO CONTA CRÉDITO
VALOR RETENÇÃO
e-FLS.
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 22.02.2013
288451602
517998299
1.815,86
188 - 192
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 22.02.2013
288451602
517998299
1.888,34
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 22.02.2013
288451602
517998299
1.715,18
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 18.03.2013
288451602
517998299
1.909,71
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 24.04.2013
288451602
517998299
772,34
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 24.04.2013
288451602
517998299
1.238,41
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 24.04.2013
288451602
517998299
776,80
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 24.04.2013
288451602
517998299
1.165,20
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 24.04.2013
288451602
517998299
1.870,97
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 11.06.2013
288451602
517998299
1.945,26
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 11.06.2013
288451602
517998299
1.261,21
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 11.06.2013
288451602
517998299
840,48
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 18.06.2013
288451602
517998299
1.893,74
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 18.06.2013
288451602
517998299
1.227,81
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 18.06.2013
288451602
517998299
818,22
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 18.06.2013
288451602
517998299
282,70
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 31.12.2013
288451602
517998299
10.380,00
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 29.01.2013
288451602
517997800
374,01
193 - 199
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 10.01.2013
288451602
517998299
9.338,68
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 24.01.2013
288451602
517998202
318,01
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 21.02.2013
288451602
517998202
318,01
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 28.02.2013
288451602
517997800
380,71
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 20.03.2013
288451602
517998202
318,01
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 14.03.2013
288451602
517997800
2.927,21
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 22.04.2013
288451602
517998202
318,01
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 05.04.2013
288451602
517998299
3.109,40
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 24.05.2013
288451602
517997800
534,40
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 24.05.2013
288451602
517997800
461,31
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 28.06.2013
288451602
517997800
264,26
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 24.07.2013
288451602
517997800
306,07
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 05.07.2013
288451602
517998299
3.109,40
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 14.08.2013
288451602
517997800
273,26
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 20.08.2013
288451602
517998202
298,46
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 13.09.2013
288451602
517997800
262,92
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 23.09.2013
288451602
517998202
298,46
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 14.10.2013
288451602
517997800
352,24
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 07.10.2013
288451602
517998299
3.257,52
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 21.10.2013
288451602
517998202
298,46
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 14.11.2013
288451602
517997800
408,91
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 21.11.2013
288451602
517998202
223,76
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 13.12.2013
288451602
517997800
355,53
7162 - REGISTRAR TRIBUTOS A COMPENSAR 20.12.2013
288451602
517998202
223,76
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.327 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904084/2017-70
10

Pelos lançamentos destacados acima, a empresa apresenta diversas
apropriações de contribuição a recuperar na Conta 288451602 (coincidindo com a conta
“CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBR - 28845.16.02-0”). Porém, há uma obscuridade nas contrapartidas.

Neste ponto, verifico, possivelmente, 2 (dois) problemas:

i) Não há demonstração da fonte pagadora, nem histórico do lançamento que
identifique sua causa/natureza; e

ii) Não há como atestar que tais valores, caso correspondam a recebimentos por
serviços prestados a terceiros, foram efetivamente submetidos à tributação,
pois não foi identificada a natureza das Contas 517997800, 517998299 e
517998202, que podem ou não ser de resultado, assim como não a
evidenciação da apuração, pelos lançamentos no Livro Razão, por exemplo,
com a demonstração de que o saldo foi submetido à tributação da CSLL, por
exemplo.

Mais à frente, a Recorrente anexou novos lançamentos, estes mais completos,
como o presente na e-fl. 227:

Esta nova gama de lançamentos possibilita identificar o valor da Receita Bruta
que deu causa à retenção, a contribuição retida – com código de receita – e um breve histórico do
lançamento.

Nestes casos, estariam supridas as omissões destacadas no item I acima; porém,
resta pendente o esclarecimento se as contas contábeis do Grupo 5 são contas de resultado e se,
de fato, os lançamentos recebidos nelas foram ofertados à tributação.

Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.327 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904084/2017-70
11
Apesar de aceitável, em tese, o uso de registros contábeis como prova
subsidiária - conforme Súmula CARF no 143 e precedentes da corte - o seu valor probatório
depende da completude e da clareza do conjunto probatório, a fim de se poder inferir, com
segurança, que o valor foi efetivamente levado à tributação.

Nos presentes autos faltam, para parte das rubricas destacadas pela parte, em
especial as de resultado, documentos ou elucidações que permitam fazer esse encadeamento
probatório de forma convincente.

Em outras palavras: o lançamento contábil, isoladamente, perde força probatória
se não houver o vínculo documental que demonstre a sequência factual (fato gerador → retenção
→ recebimento líquido → tributação).

No caso posto a julgamento, não há como comprovar que a instituição financeira
ofereceu valor para tributação com base apenas em lançamentos contábeis que não são claros
sobre suas origens e destinos. A falta de clareza inviabiliza a concessão do crédito.

Do contrário, o julgador corre o risco de ir de encontro ao que preconiza o art.
170 do CTN, in albis:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

A certeza do crédito pleiteado, a meu ver, não foi suficientemente atingida,
razão pela qual o pleito do particular, nas condições atuais do processo, não merece guarida.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário. O conjunto probatório apresentado mostra-se insuficiente, pois não contém
documentos capazes de vincular, de forma segura, os lançamentos contábeis às operações que
teriam dado origem às retenções, tampouco evidenciam sua efetiva submissão à tributação.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.327 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904084/2017-70
12

Fl. 426
DF CARF MF
Original